Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735051-93.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, FLAVIO ITALO PEREIRA DE CARVALHO IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada HELEN NASCIMENTO DA SILVA em favor de HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e FLÁVIO ÍTALO PEREIRA DE CARVALHO, presos preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva dos pacientes e o trancamento da Ação Penal n. 0724095-15.2022.8.07.0001. Alega, em suma: i) a ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares no domicílio do paciente sem autorização legal, uma vez que não houve justa causa ou consentimento válido, violando o decidido pelo STJ (HC n. 598051/SP); ii) usurpação da função da Polícia Judiciária/investigativa pela Polícia Militar Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou a substituição por prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, e finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus, com o trancamento da ação penal. Decido. HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e FLÁVIO ÍTALO PEREIRA DE CARVALHO foram presos em flagrante, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A MM. Juíza de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a par de o autuado Henrique responder a processo criminal por furto qualificado e o autuado Flávio Italo ostentar condenação por lesão grave, responder a processo criminal por furto e ter estado neste NAC em 24/3/22 por suposto crime previsto no art. 16 da Lei 10826/03, a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente apreendida (cerca de 4kg de maconha), além de uma porção de cocaína e balanças de precisão, indiciam o profissionalismo com que os autuados praticavam, em tese, o tráfico de entorpecentes. Tenho, assim, que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos autuados, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição à segregação cautelar, em atenção do disposto no art. 282, §6o, do Estatuto Processual Penal..” Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois os pacientes foram presos em flagrante na posse de enorme quantidade de drogas (mais de 12kg (12027,63g) de maconha) e uma balança de precisão, o que sugere a prática reiterada do comércio de entorpecentes. Além disso, Henrique responde a processo criminal por furto qualificado e Flávio Italo ostenta condenação por lesão grave, responde a processo criminal por furto e esteve no NAC em 24/3/22 por suposto crime previsto no art. 16 da Lei 10826/03. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador